Tribunal: TJES
Processo: 5008549-82.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008549-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARTHUR FORNAZIER AGNEZI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008549-82.2024.8.08.0030

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
ARTHUR FORNAZIER AGNEZI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DE DANO MORAL ELEVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ARTHUR FORNAZIER AGNEZI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, o autor, na qualidade de consumidor da operadora ré, alega falhas recorrentes no fornecimento do serviço de internet. Afirma que houve interrupção do sinal de internet sem aviso prévio e sem reparo imediato, situação que lhe gerou transtornos, pois depende da conexão para exercer sua atividade profissional como advogado e professor. Solicita a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando que a falha no serviço ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedente o pedido do autor, condenando a empresa ré no pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, considerando a gravidade da falha e o impacto na vida do autor.

Inconformada, a requerida interpôs recurso, alegando que o serviço de internet do autor estava ativo e que as falhas apontadas não ocorreram como alegado pelo demandante. A operadora defendeu que, no caso de interrupção do serviço, o prazo de reparo estava dentro da normalidade estabelecida pela ANATEL (10 dias úteis) e que não houve falha na prestação do serviço. A recorrente também questionou a validade de alguns documentos apresentados pelo autor, como prints de tela, e argumentou que não havia justificativa para o pagamento de danos morais. Requer a improcedência dos pedidos e, de modo alternativo, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos entendo que a sentença deve ser modificada em parte.

A questão principal refere-se à falha na prestação de serviço de internet e à responsabilidade da operadora. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que se trata de relação contratual entre fornecedor de serviço e consumidor. A responsabilidade da operadora é objetiva, ou seja, independe de culpa. As falhas nos serviços de internet, ainda que não de forma permanente, causaram prejuízos ao autor que dependia da conexão para suas atividades profissionais e acadêmicas.

A operadora não comprovou que a interrupção estava dentro dos prazos estabelecidos pela ANATEL, nem apresentou argumentos suficientes para afastar a responsabilidade, limitando-se a juntar prints de telas sistêmicas, o que é insuficiente para comprovar a prestação do serviço.

No entanto, considerando a gravidade da falha e o impacto na vida do autor, mas também levando-se em conta a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser ajustada para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de forma a compensar os danos sofridos pelo autor, sem causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização dos danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função)
. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)